Tribunal: TRF3
Processo: 5011528-26.2024.4.03.6000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
249/608)

5011528-26.2024.4.03.6000

DJEN Data: 14/05/2026

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5011528-26.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RECORRIDO: MARCEL MARTINS SILVA, VALTER ULISSES MARTINS SILVA

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS25362-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: MARCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS12269-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS6921-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A

Ementa

RESE 5011528-26.2024.4.03.6000

(RECEBIMENTO DE DENÚNCIA)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que recebeu parcialmente a denúncia no âmbito da denominada “Operação Prime”, rejeitando-a em relação ao denunciado sob fundamento de incompetência territorial quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. A denúncia narra a atuação de organização criminosa transnacional, liderada pelo denunciado, voltada à prática de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes conexos, com base de operações no Estado do Mato Grosso do Sul e no Paraguai.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Aquestão em discussão consiste em saber se diante da conexão instrumental ou probatória, é competente o juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS para processar todos os delitos imputados na denúncia, inclusive tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 76, I e III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia demonstra a interdependência entre os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, indicando a presença de conexão probatória apta a justificar a reunião dos processos.

5. O vínculo probatório existente entre os delitos descritos na denúncia demonstra que as provas produzidas em um dos procedimentos influenciam diretamente na apuração dos demais crimes, motivo pelo qualé mais adequado e eficiente o prosseguimento conjunto das ações penais.

6. A jurisprudência do STJ e do STF admite a reunião dos processos em caso de conexão instrumental. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de Julgamento: “1. A conexão instrumental entre crimes permite a reunião de processos em um mesmo juízo, desde que a prova de um influencie na apuração de outro. 2. A presença de vínculos probatórios entre crimes de tráfico, associação e lavagem de dinheiro justifica o processamento conjunto das infrações.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 80772 2017.00.25987-3, RIBEIRO DANTAS, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:30/05/2018 ; APn n. 951/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/9/2020, DJe de 12/11/2020; STF: HC 114689, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-08-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 28-08-2013 PUBLIC 29-08-2013; Inq n. 4.074, relator Ministro Edson Fachin, relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 426 No 5011528-26.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS25362-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: MARCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS12269-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS6921-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A

RECORRIDO: MARCEL MARTINS SILVA, VALTER ULISSES MARTINS SILVA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão (ID 307888097) do Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, que recebeu parcialmente a denúncia, rejeitando-a em relação aos acusados MARCEL MARTINS SILVA e VALTER ULISSES MARTINS SILVA em razão de incompetência territorial para o julgamento da imputação de prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Narra a denúncia (ID 307888087 ao ID 307888096) os seguintes fatos:

Do Crime de Organização Criminosa

Que entre 19.11.2020 e 15/05/2024, principalmente em Dourados/MS e na cidade de Pedro Juan Caballero/PY, os denunciados MARCEL MARTINS, EVELYN MARTINS, VALTER MARTINS, CLAUDINEI TOLENTINO, CARLOS JOSÉ, PAULO ANCELMO, MARIO DISTEFANO, HECTOR ESQUIVEL, EDER MATHIAS, WAGNER GERMANY, PAULO ANTONIO, VAGNER ANTONIO, ELISANGELA SANTOS e PAULO HENRIQUE, entre outras pessoas, associaram-se para integrar uma organização criminosa para obter as vantagens financeiras decorrentes da lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Consta, ainda, que a organização criminosa tinha caráter transnacional em razão das transações financeiras terem sido efetuadas por meio de doleiros paraguaios e do tráfico de drogas provenientes do exterior. Além disso, parte dos recursos ilícitos obtidos se destinava ao Paraguai, sendo entregues em casas de câmbio localizadas em Pedro Juan Caballero/PY.

A investigação denominada de “Operação Prime” permitiu destrinchar o funcionamento de uma estrutura organizada, liderada pelos irmãos MARCEL MARTINS e VALTER MARTINS. Foi possível compreender sua dinâmica, identificar seus integrantes e mapear suas ações ilícitas na lavagem de ativos.

Dos crimes de tráfico internacional de drogas e de associação para fins de tráfico internacional de drogas (arts. 33 e 35 c/c art. 40, inc. I, VI e VII, da Lei n. 11.343/2006)

FATO 01: Da apreensão de 228 kg de cocaína em Jandaia do Sul/PR, equipe de policiais federais flagrou ANTONIO VAGNER e Carlos Afonso dos Reis transportando 228 kg de cocaína provenientes do exterior(Paraguai), a mando de MARCEL MARTINS e VAGNER MARTINS. Tais substâncias estavam ocultas no interior do caminhão baú VW 24250, preto.

Segundo a denúncia MARCEL e VALTER adquiriram e financiaram o transporte da carga, e considerando se tratar de integrantes da Organização criminosa, os irmãos foram orquestradores dos carregamentos e transporte. Tal flagrante ocorreu da investigação em andamento da operação prime.

FATO 2: Da apreensão de 106 KG de cocaína, no dia 29.02.2024, no município de Brasilândia/MS, equipe de policiais federais flagrou WAGNER GERMANY transportando 106 kg de cocaína provenientes do exterior (Paraguai), a mando de MARCEL MARTINS eVAGNER MARTINS. Tais substâncias estavam ocultas em fundo falso do paralamas traseiro da caminhonete S10, placas QAU6F50 139, conduzida por WAGNER GERMAN, interior do caminhão baú VW 24250, preto, placas OAZ8A55.

MARCEL e VALTER, considerando se tratar de integrantes da Organização criminosa, os irmãos foram orquestradores dos carregamentos e transporte. A abordagem do veículo feita pela Polícia Federal de Três Lagoas ocorreu em razão de informação repassada pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul

Do crime de lavagem de dinheiro

Ao menos entre 20/11/2020 e 15/05/2024, no Estado do Mato Grosso do Sul, particularmente no município de Dourados/MS, e na cidade de Pedro Juan Caballero/PY, de forma livre e consciente, MARCEL MARTINS, EVELYN MARTINS, VALTER MARTINS, CLAUDINEI TOLENTINO, CARLOS JOSÉ, PAULO ANCELMO, MARIO DISTEFANO, HECTOR ESQUIVEL, EDER MATHIAS, WAGNER GERMANY, PAULO ANTONIO e ELISANGELA SANTOS, entre outras pessoas, por meio de organização criminosa e de maneira reiterada, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização e propriedade de bens, direitos e valores, consistentes principalmente em veículos, imóveis e dinheiro, provenientes, direta ou indiretamente, do crime de tráfico internacional de drogas e outros delitos. Sendo elencados 32 fatos.

O juízo a quo recebeu parcialmente a denúncia (ID 307888097), rejeitando em relação aos denunciados MARCEL e VALTER, tocante à imputação dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35 c/c art. 40, I, VI e VII, todos da Lei n. 11.343/2006.

Em razões recursais (ID 307888084), o Ministério Público Federal sustenta a necessidade do recebimento total da denúncia, tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico devem ser processados no mesmo juízo competente para o crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 76, I e III, do Código de Processo Penal.

A defesa apresentou contrarrazões (ID 307888085).

Em juízo de retratação, a decisão restou mantida (ID 307887980).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo provimento do recurso em sentido estrito (ID 309984028).

Sobreveio manifestação de MARCEL MARTINS SILVA em que pleiteou a extinção do feito sem a apreciação do mérito recursal (ID 332545648).

Para tanto, a Defesa do recorrido juntou decisão do Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, por meio da qual foi declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados nas ações penais relativas à “Operação Prime” - n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000, inclusive os recebimentos das denúncias, após o entendimento de que as provas dos autos originários derivam daquelas que haviam sido declaradas ilícitas pelo c. STJ no HC n.o 1.003.812, relativas à chamada “Operação Sordidum”. (ID 332545649).

Devidamente instado, o Ministério Público Federal requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE n.o 1.537.165 (Tema 1404) ou da Recl n.o 81.994, ambas em trâmite no Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, até o trânsito em julgado do HC n.o 1.003.812 no Superior Tribunal de Justiça (ID 335715721).

O pleito ministerial foi acolhido, tendo sido determinado o sobrestamento deste feito, com a consequente suspensão da contagem dos prazos e da pretensão punitiva, em cumprimento à decisão emanada do Supremo Tribunal Federal (ID 339282657).

Considerando as decisões proferidas pelo c. STF no RE n.o 1.537.165 (Tema 1404) e na Reclamação n.o 81.994/MS, a qual anulou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n.o 1.003.812-MS, bem como, diante da retomada da tramitação processual da ação penal originária, determinada pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, promovo o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão (ID 307888097) do Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, que, no âmbito da denominada “Operação Prime”, recebeu parcialmente a denúncia, rejeitando-a em relação aos acusados MARCEL MARTINS SILVA e VALTER ULISSES MARTINS SILVA em razão de incompetência territorial para o julgamento da imputação de prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De partida, cumpre esclarecer que, no contexto da operação policial supramencionada, coexistem as ações penais n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 – em que VALTER ULISSES MARTINS SILVA figura no polo passivo – e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000 – na qual é processado MARCEL MARTINS SILVA.

O Juízo de origem determinou o desmembramento do feito porque, à época do recebimento da denúncia, havia corréus em situação de custódia e corréus soltos (ID 307888097 – p. 10).

O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito em ambas as ações originárias.

Este RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000 foi distribuído atendendo-se à ordem também do Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS contida no ID 343899157 dos autos n.o 5009374-35.2024.4.03.6000 e, portanto, destina-se a solução da controvérsia envolvendo MARCEL MARTINS SILVA.

Ao passo que, no RESE n.o 5011929-25.2024.4.03.6000, trata-se das disposições em relação a VALTER ULISSES MARTINS SILVA.

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 307888087 ao ID 307888096) os seguintes fatos:

Do Crime de Organização Criminosa

Que entre 19.11.2020 e 15.05.2024, principalmente em Dourados/MS e na cidade de Pedro Juan Caballero/PY, os denunciados MARCEL MARTINS, EVELYN MARTINS, VALTER MARTINS, CLAUDINEI TOLENTINO, CARLOS JOSÉ, PAULO ANCELMO, MARIO DISTEFANO, HECTOR ESQUIVEL, EDER MATHIAS, WAGNER GERMANY, PAULO ANTONIO, VAGNER ANTONIO, ELISANGELA SANTOS e PAULO HENRIQUE, entre outras pessoas, associaram-se para integrar uma organização criminosa para obter as vantagens financeiras decorrentes da lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Consta, ainda, que a organização criminosa tinha caráter transnacional em razão das transações financeiras terem sido efetuadas por meio de doleiros paraguaios e do tráfico de drogas provenientes do exterior. Além disso, parte dos recursos ilícitos obtidos se destinava ao Paraguai, sendo entregues em casas de câmbio localizadas em Pedro Juan Caballero/PY.

A investigação denominada de “Operação Prime” permitiu destrinchar o funcionamento de uma estrutura organizada, liderada pelos irmãos MARCEL MARTINS e VALTER MARTINS. Foi possível compreender sua dinâmica, identificar seus integrantes e mapear suas ações ilícitas na lavagem de ativos.

Dos crimes de tráfico internacional de drogas e de associação para fins do tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, inc. I, VI e VII, da Lei n. 11.343/2006)

"(...)

FATO 01: 13/12/2023. Apreensão de 228 kg de cocaína. Jandaia do Sul/PR.

Denunciados: MARCEL MARTINS e VALTER MARTINS

Outros envolvidos: Vagner Antonio (já sentenciado – autos n. 0000177-91.2024.8.16.0101)

167. No dia 13/12/2023, por volta das 15h, na Rodovia Estadual PR 466, região do município de Jandaia do Sul/PR, equipe de policiais federais flagrou ANTONIO VAGNER e Carlos Afonso dos Reis transportando 228 kg de cocaína provenientes do exterior (Paraguai), a mando de MARCEL MARTINS e VAGNER MARTINS. Tais substâncias estavam ocultas no interior do caminhão baú VW 24250, preto, placas OAZ8A55136 (Veículo formalmente registrado – à época - em nome de Alisson Jose de Jesus (CPF n. 069.986.219-14) desde 02/09/2022, conforme consulta ao DENATRAN).

168. O caminhão era conduzido por Carlos Afonso dos Reis, tendo como passageiro VAGNER ANTONIO. A droga se encontrava em compartimento adrede preparado para ocultar o entorpecente. Inquirido perante o juízo, VAGNER ANTONIO relata que havia passado na região de Campo Grande e Naviraí antes de ir para o Paraná, demonstrando a origem da droga. Eis o trecho da sentença condenatória:

169. Conforme demonstrado acima, VAGNER ANTONIO não tinha autonomia para realizar o tráfico de drogas de maneira autônoma, independente. Ele mesmo alega que foi contratado para o carregamento, mas, por questões de ética criminosa alegou que “não conheço quem me contratou”.

170. A própria carga é de valor milionário – algo em torno de R$ 11 milhões (Depoimento do policial federal que conduziu o flagrante acostado na sentença proferida na ação penal decorrente do flagrante, indicando o valor aproximado de R$ 50 mil para o quilo da cocaína a ser exportado pelo Porto de Paranaguá). VAGNER ANTONIO não teria cabedal financeiro para atuar sozinho. Carga desse valor também não seria entrega por qualquer pessoa a um terceiro desconhecido.

171. Em momentos anteriores, VAGNER ANTONIO já havia sido fotografado pela Polícia Federal em companhia de outros membros do grupo criminoso, tal qual WAGNER GERMANY, conforme imagens feitas na data de 13/03/2023, durante vigilância policial no armazém do grupo criminoso situado na Rua Roraima, n. 802, bairro Panorama, em Campo Grande (IPJ n. 40/2023-GISE/DRE/DRCOR/SR/PF/MS, autos n. 5009217-96.2023.4.03.6000, ID 294804273, p. 55) .

172. Ora, considerando os elementos acima de se tratar de integrante da OrCrim ora denunciada, e ainda, sua atividade subalterna aos irmãos MARTINS, orquestradores dos carregamentos e transportes, fica evidente que a carga foi levada por ordem de MARCEL MARTINS e VAGNER MARTINS. A abordagem do caminhão feita pela Polícia Federal no Paraná somente ocorreu em decorrência de informação repassada pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, o que confirma que tal flagrante decorreu da investigação em andamento na Operação Prime.

173. MARCEL MARTINS e VALTER MARTINS adquiriram e financiaram o transporte da carga de Mato Grosso do Sul até o Paraná, região de destino da maioria de suas cargas de entorpecentes.

174. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante 2023.0107023-DPF/MGA/PR e pelo laudo pericial n. 2185/2023- SETEC/SR/PF/PR, acostados nos autos n. 0000177-91.2024.8.16.0101 (DOC. 01, em anexo).

FATO 02: 29/02/2024. Apreensão de 106 kg de cocaína

Denunciados: MARCEL MARTINS e VALTER MARTINS

Outros envolvidos: Wagner Germany (já denunciado - autos n. 0801157-53.2024.8.12.0800)

175. No dia 29/02/2024, por volta das 11h30min, na MS-395, região do município de Brasilândia/MS, equipe de policiais federais flagrou WAGNER GERMANY transportando 106 kg de cocaína provenientes do exterior (Paraguai), a mando de MARCEL MARTINS e VAGNER MARTINS. Tais substâncias estavam ocultas em fundo falso do paralamas traseiro da caminhonete S10, placas QAU6F50 139 (Veículo – à época – formalmente registrado desde 15/08/2023 em nome de Marciano Pereira de Oliveira (CPF n. 923.334.781-87), conforme consulta ao DENATRAN.), conduzida por WAGNER GERMANY.

176. A droga se encontrava em compartimento adrede preparado para ocultar o entorpecente, conforme imagens acostadas acima (§§ 132 e 133). Inquirido perante o juízo estadual, WAGNER GERMANY afirmou que carregou a droga em Ponta Porã/MS, o que mais uma vez corrobora a origem da droga – Paraguai.

177. Conforme demonstrado acima, WAGNER GERMANY não tinha autonomia para realizar o tráfico de drogas de maneira autônoma, independente.

178. A própria carga é de valor milionário – algo em torno de R$ 11 milhões (Depoimento do policial federal que conduziu o flagrante acostado na sentença proferida na ação penal decorrente do flagrante, indicando o valor aproximado de R$ 50 mil para o quilo da cocaína a ser exportado pelo Porto de Paranaguá). WAGNER GERMANY não teria cabedal financeiro para atuar sozinho. Carga desse valor também não seria entrega por qualquer pessoa a um terceiro desconhecido.

179. Em momentos anteriores, WAGNER GERMANY já havia sido fotografado pela Polícia Federal em companhia de outros membros do grupo criminoso, tal qual VAGNER ANTONIO, conforme imagens feitas na data de 13/03/2023, durante vigilância policial no armazém do grupo criminoso em Campo Grande, mencionado acima no §171 (IPJ n. 40/2023-GISE/DRE/DRCOR/SR/PF/MS, autos n. 5009217-96.2023.4.03.6000, ID 294804273, p. 55) .

180. Ora, considerando os elementos acima de se tratar de integrante da OrCrim ora denunciada, e ainda, sua atividade subalterna aos irmãos MARTINS, orquestradores dos carregamentos e transportes, fica evidente que a carga foi levada por ordem de MARCEL MARTINS e VAGNER MARTINS.A abordagem da caminhonete feita pela Polícia Federal de Três Lagoas somente ocorreu em decorrência de informação repassada pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, conforme registrado no AC n. 03/2024 (AC n. 03/2024, autos n. 5006027-28.2023.4.03.6000, ID 323772680, p. 33/34).

181. Por fim, como já dito acima (§ 64), em 08/05/2024, MARCEL MARTINS enviou mensagem ao interlocutor “Argato - Lago”, solicitando mais tempo para o pagamento da dívida, uma vez que, conforme menciona o denunciado, “ele” – seu irmão VALTER MARTINS, responsável pela logística - não pagou ainda, porque perdeu “as coisas” (carregamento de drogas) - IPJ n. 117/2024-GISE/SR/PF/MS, autos n. 5005478-18.2023.4.03.6000, ID 334454254, p. 124 -. Ora, os dois carregamentos de droga acima foram apreendidos em período relativamente curto anterior a tal diálogo, a indicar que MARCEL MARTINS estivesse se referindo a tais cargas.

182. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante 2024.0018034-DPF/TLS/MS e pelo laudo pericial n. 434/2024- SETEC/SR/PF/PR, ambos acostados nos autos n. 0801157-53.2024.8.12.0800. (DOC. 02, em anexo).

(...)"

Do crime de lavagem de dinheiro

Ao menos entre 20/11/2020 e 15/05/2024, no Estado do Mato Grosso do Sul, particularmente no município de Dourados/MS, e na cidade de Pedro JuanCaballero/PY, de forma livre e consciente, MARCEL MARTINS, EVELYN MARTINS, VALTER MARTINS, CLAUDINEI TOLENTINO, CARLOS JOSÉ, PAULO ANCELMO, MARIO DISTEFANO, HECTOR ESQUIVEL, EDER MATHIAS, WAGNER GERMANY,PAULO ANTONIO e ELISANGELA SANTOS, entre outras pessoas, por meio de organização criminosa e de maneira reiterada, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização e propriedade de bens, direitos e valores, consistentes principalmente em veículos, imóveis e dinheiro, provenientes, direta ou indiretamente, do crime de tráfico internacional de drogas e outros delitos. Sendo elencados 32 fatos.

Cumpre destacar, também, conforme se extrai da denúncia, que a organização criminosa investigada no âmbito da Operação Prime mantinha conexões com outras organizações criminosas, lideradas por indivíduos como Alexander Souza (investigado na Operação Sordidum), a família Morinigo (Operação Status) e Antonio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, conhecido como “Dom” ou “Motinha”, notório fornecedor de drogas na região de Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/PY, atualmente foragido. Também foram identificados vínculos entre a família MARTINS e a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Verifica-se, portanto, o caráter transnacional da organização criminosa, já que uma de suas principais atividades ilícitas consistia na importação de drogas de países fronteiriços. Ademais, parte dos recursos financeiros oriundos dessas atividades era remetida ao Paraguai.

No curso das investigações, foi apurado que VALTER MARTINS, apontado como um dos líderes da organização, era responsável pela logística do tráfico de drogas a partir de Pedro Juan Caballero/PY. Suas atribuições incluíam a aquisição, recebimento, negociação, venda e envio de cocaína, maconha e armas para a região Sul do país, exercendo controle em tempo real sobre motoristas e veículos envolvidos no transporte das cargas ilícitas.

Ademais, os flagrantes descritos na denúncia — que resultaram na apreensão de aproximadamente 500 kg de cocaína — fornecem indícios consistentes de que os indivíduos presos nas ocasiões, VAGNER ANTONIO, Claudinei Rodrigues de Lima e WAGNER GERMANY, atuavam sob a subordinação de MARCEL MARTINS.

Importa ressaltar que a abordagem do caminhão pela Polícia Federal no Estado do Paraná ocorreu a partir de informações repassadas pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, o que comprova a vinculação do flagrante com a investigação em curso na “Operação Prime”. Situação análoga ocorreu com o flagrante registrado em Brasilândia/MS, onde a interceptação da caminhonete pela Polícia Federal de Três Lagoas também foi motivada por informações compartilhadas pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul.

Por fim, verifica-se que a organização criminosa em questão foi constituída no Estado de Mato Grosso do Sul, onde seus líderes residiam e desempenhavam suas principais atividades ilícitas.

Dito isso, os fundamentos do juízo a quo para rejeitar parcialmente a denúncia são os seguintes:

“Os delitos de tráfico (tópico 3), consubstanciados em dois fatos (1 e 2), foram atribuídos tão somente a MARCEL MARTINS SILVA e VALTER ULISSES MARTINS SILVA, enquanto os atos de lavagem (tópico 4) foram detalhados ao longo de trinta fatos (3 a 32), nos quais as condutas que teriam sido praticadas foram devidamente individualizadas.

Conquanto não haja dúvida de que os delitos de lavagem de capitais devam ser processados perante este Juízo, não se pode dizer o mesmo a respeito dos de tráfico e associação para esse fim, porquanto tais imputações são relativas a eventos de materialidade – apreensões – que sequer ocorreram no Estado de Mato Grosso do Sul.

Deveras, embora existam indícios de autoria e prova da materialidade de tais ilícitos, tendo havido prisão em flagrante de VAGNER ANTÔNIO RODRIGUES DE MORAES em Jandaia do Sul/PR e de WAGNER GERMANY em Brasilândia/MS – ambos respondem ou responderam a processos perante outros juízos, respectivamente, nos autos de n. 0000177-91.2024.8.16.0101 e 0801157-53.2024.8.12.0800, razão pela qual não foram denunciados nos presentes autos por tais delitos –, é certo que os correlatos autos de prisão em flagrante foram encaminhados àqueles juízos, isto é, dos locais das apreensões.

Nessa toada, inexistentes quaisquer das causas de conexão e continência previstas no CPP (art. 76 e 77), e considerando que a deliberação pela unidade de processos, quando um deles envolva crimes da Lei 9.613/98, é incumbência do juízo que detém esta competência, efetivamente não se vislumbra tal necessidade.

Com efeito, os fatos delituosos em questão foram imputados tão somente a MARCEL MARTINS SILVA e VALTER ULISSES MARTINS SILVA e, nesse ponto, a peça acusatória deve ser rejeitada por incompetência territorial.

Como se sabe, o processamento dos crimes de "lavagem" de capitais, e mesmo o delito de organização criminosa, independem da apuração dos crimes antecedentes, ou dos delitos praticados pela Orcrim, somente havendo necessidade de reunião de processos acaso estejam presentes quaisquer das causas de conexão e continência previstas no CPP.

Para os crimes de "lavagem", aliás, além da conexão ou continência, cabe um juízo de conveniência da parte do magistrado competente (Lei 9.613/1998, art. 2o, inc. II), até para não carrear para as varas especializadas, como é o caso desta 5a Vara Federal Criminal, o encargo de processar inúmeras outras ações penais relativas a crimes cometidos fora de sua jurisdição, desvirtuando, assim, sua finalidade precípua que justificou a especialização, além de inviabilizar o processamento de feitos complexos e, geralmente, de grandes proporções.

Nessa toada, extrai-se da exordial acusatória que, em ambos os casos, a droga foi carregada no Paraguai, em região de fronteira seca com o Brasil – possivelmente Ponta Porã/MS –, e o exato destino era incerto, mas, de todo modo, apenas transitou pelas rodovias sul-mato-grossenses.

Dessa forma, ainda que as informações que permitiram a realização dos flagrantes tenham partido da Polícia Federal deste Estado, este Juízo não detém competência territorial para processar o ilícito.”

Irresignado com a decisão, o Ministério Público Federal interpôs o presente recurso, no qual sustenta a necessidade do recebimento total da denúncia. Argumenta o "Parquet" Federal que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico devem ter processamento no mesmo juízo competente para o julgamento dos crimes de lavagem, nos termos do art. 76, I e III, do Código de Processo Penal.

Assiste-lhe razão.

O recurso cinge-se à temática de analisar a competência jurisdicional no caso em tela, à luz da conexão instrumental ou probatória, conforme previsto no art. 76, I e III, do Código de Processo Penal, diante da existência de elementos que evidenciam a interdependência entre os delitos apurados.

Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, a competência poderá ser determinada pela conexão nos seguintes casos:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão: I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”

Especificamente em relação ao inciso III, trata-se da chamada conexão probatória ou instrumental, a qual se configura quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencia a prova de outra infração. Assim, a existência de um liame entre os fatos delitivos justifica a reunião dos processos para tramitação conjunta, possibilitando melhor apuração da verdade real e evitando decisões conflitantes.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“Os feitos devem ser reunidos somente se a prova de uma infração servir, de algum modo, para a prova de outra, bem como se as circunstâncias elementares de uma terminarem influindo para a prova de outra.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 234).

Ainda que não se verifique, no presente caso, a hipótese de continência, observa-se clara conexão entre os delitos investigados. Segundo Renato Brasileiro de Lima, a continência configura-se quando:

“Uma demanda, em face de seus elementos (partes, pedido e causa de pedir), estiver contida em outra”, tratando-se de “vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas, ou entre dois ou mais fatos delitivos, de modo que um fato delitivo contém as duas ou mais pessoas, ou uma conduta humana contém dois ou mais fatos delitivos”. A consequência jurídica, salvo causa impeditiva, é a “reunião das duas ou mais pessoas, ou dos dois ou mais fatos delitivos, em um único processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 7a ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 396).

No entanto, embora ausente a continência, a conexão instrumental justifica a reunião dos processos que tratam dos fatos criminosos apurados no presente caso. O vínculo probatório existente entre os delitos descritos na denúncia demonstra que as provas produzidas em um dos procedimentos influenciam diretamente na apuração dos demais crimes, motivo pelo qual é mais adequado e eficiente o prosseguimento conjunto das ações penais.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que a reunião dos processos, quando há conexão probatória, contribui para a formação de um conjunto probatório mais robusto, além de evitar decisões contraditórias sobre fatos interligados.

Nesse diapasão destaco o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO DOWNTOWN". CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. GESTÃO FRAUDULENTA E EVASÃO DE DIVISAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESMEMBRAMENTO DA OPERAÇÃO PRINCIPAL. PREVENÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO CC 102.324/MG. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA IMPUTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NULIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a exceção oposta pela defesa foi autuada em apartado e posteriormente decidida pelo Juízo sentenciante, que concluiu, com base no julgamento proferido pela Terceira Seção desta Corte, nos autos CC 102.324/MG, ser competente para o processamento e julgamento do feito.

2. No caso em apreço, verifica-se que o processo obedeceu a norma de regência, cabendo ao próprio Juízo excepto a apreciação da exceção de incompetência, razão pela qual não há falar em nulidade do seu julgamento.

3. Quanto à competência, esta Corte já examinou o tema, por ocasião do julgamento do CC 102.324/MG, da relatoria do em. Ministro Arnaldo Esteves Lima, pela Terceira Seção que concluiu haver conexão probatória entre os supostos delitos praticados por doleiros localizados em São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG.

4. O art. 76, III, do Código de Processo Penal estabelece a conexão probatória ou instrumental, que se caracteriza nas hipóteses em que a prova de uma infração influi direta e necessariamente na prova de outra.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem firmado o entendimento de que, para restar configurada a conexão instrumental, não bastam razões de mera conveniência no simultaneus processus, reclamando-se que haja vínculo objetivo entre os diversos fatos criminosos, o que se verifica na espécie.

6. Evidenciada a conexão instrumental entre os processos, firma-se a competência pela prevenção, nos termos do art. 78, II, "c", do CPP.

[...]

14. Recurso em habeas corpus não provido.”

(RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 80772 2017.00.25987-3, RIBEIRO DANTAS, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:30/05/2018 ..DTPB:) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. DESEMBARGADOR E OUTROS SEM PRERROGATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO ATIVA. VENDA DE LIMINAR DURANTE PLANTÃO JUDICIAL. DENUNCIADO SEM PRERROGATIVA. CONEXÃO INSTRUMENTAL E INTERSUBJETIVA. NECESSIDADE SIMULTANEUS PROCESSUS. [...]. 1. Cuida-se de ação penal que imputa a prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, caput e § 1°, do Código Penal, a Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em concurso de pessoa com ex-motorista, por meio da venda de decisão liminar proferida em plantão judiciário, e o delito de corrupção ativa, tipificado no art. 333, caput, e parágrafo único, do mesmo diploma, a outro indivíduo sem prerrogativa de foro. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E INSTRUMENTAL 2. Diante da existência do liame intersubjetivo por concurso de agentes quanto ao apontado crime de corrupção passiva e de conexão instrumental em relação ao delito de corrupção ativa, impõe-se o simultaneus processus como forma de facilitar a atividade instrutória, devido ao fato de que as condutas dos acusados estão essencialmente imbricadas, sendo despiciendo que alguns dos acusados não sejam detentores de prerrogativa de foro. Portanto, ao menos por ora, o processamento deve ser conjunto. [...] 23. Denúncia recebida nos moldes em que foi ofertada. (APn n. 951/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/9/2020, DJe de 12/11/2020, grifo nosso.)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PEDOFILIA E PORNOGRAFIA INFANTIL, PRATICADOS VIA INTERNET, E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I – Crimes de pedofilia e pornografia infantil praticados no mesmo contexto daquele de estupro e atentado violento ao pudor, contra as mesmas vítimas. Reunião dos processos, em virtude da existência de vínculo objetivo entre os diversos fatos delituosos e de estarem imbricadas as provas coligidas para os autos, nos quais foram apuradas as práticas das condutas incriminadas. II – Há conexidade instrumental: a prova relacionada à apuração de um crime influirá na do outro, razão pela qual é competente para conhecer da controvérsia a Justiça Federal. III – Ordem de habeas corpus indeferida, ficando mantida, em consequência, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 111.309/SP. (HC 114689, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-08-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 28-08-2013 PUBLIC 29-08-2013)”

“Inquérito. Corrupção passiva (art. 317, § 1o, CP). Corrupção ativa (art. 333, caput, CP). Lavagem de dinheiro majorada (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98). Denúncia. Parlamentar federal. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Solicitação de vantagem indevida, com desdobramento em pagamentos fracionados. Recebimento em espécie e por meio de contratos fictícios. Alegação de incompetência do relator. Distribuição por prevenção. Matéria que deve ser alegada no primeiro momento em que o interessado se pronunciar nos autos. Fatos apurados nas mesmas circunstâncias. Conexão probatória e intersubjetiva. Artigos 80 e 83 do CPP. [...] Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP). 1. Como prevenção é matéria que deve ser alegada no primeiro momento em que se pronunciar nos autos a parte por ela teoricamente atingida, de igual modo, a ausência de prevenção - quando em face dela tiver sido determinada a distribuição – também é matéria a ser de logo apontada. 2. Os fatos apurados nas mesmas circunstâncias têm sido reiteradamente tratados em inquéritos distribuídos por prevenção, porque incidem na hipótese regras que os enquadrariam em caso de conexão probatória e intersubjetiva (ainda que se adotasse a separação em face do número de investigados envolvidos, a teor do art. 80, CPP), e porque medidas decisórias prévias, na espécie, atraem a incidência do art. 83 do CPP. [...] 18. Denúncia rejeitada na íntegra, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. (Inq n. 4.074, relator Ministro Edson Fachin, relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/10/2018, grifo nosso.)”

Por fim, cumpre ressaltar que o oferecimento de denúncia em relação ao crime de tráfico internacional de drogas decorre do fato de que as duas apreensões mencionadas não configuram fatos isolados, de modo que não se justificaria a aplicação da regra de competência territorial.

Assim, há evidente conexão entre os fatos 1 e 2 da denúncia (objeto do presente recurso ministerial) com os crimes de organização criminosa internacional e de lavagem de dinheiro, pelo que devem ser processados perante o mesmo juízo.

No mais, levando-se em conta o previsto na Súmula 709 do STF, que prevê que “salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela”, passo a verificar se a denúncia, quanto aos fatos 1 e 2, preenche os requisitos do art. 41 do CPP e se estão ou não presentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal.

De acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a indicação da qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo), a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Busca-se, com isso, possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, o artigo 395 do CPP estabelece que a denúncia deverá ser rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Com efeito, presentes os elementos que demonstrem a existência de fundamento de direito e de fato para a instauração do processo, há justa causa para a ação penal e o fundamento de direito está consubstanciado na subsunção da conduta descrita a um tipo penal. Por outro lado, o fundamento de fato é identificado na acusação em conformidade com os indícios relacionados à existência material de um fato típico e ilícito (materialidade), bem como a autoria e um mínimo de culpabilidade.

De plano, não há dúvidas quanto ao fundamento de direito, uma vez que as condutas atribuídas aos denunciados, nos fatos 1 e 2, permite seu enquadramento, a priori, nos tipos penais dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inc. I, VI e VII, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, vislumbro indícios de materialidade delitiva, conforme expressamente indicado na peça acusatória de acordo com os excertos acima transcritos.

Constato, ainda, indícios da autoria quanto a MARCEL MARTINS SILVA em relação aos dois tráficos de drogas e associação para fins desses tráficos descritos nos itens 1 e 2 da denúncia, o que se infere pela narrativa ministerial.

Portanto, considerando os elementos indiciários de autoria e materialidade, bem como o fato de que as condutas imputadas ao denunciado se amoldarem, a priori, aos tipos penais dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inc. I, VI e VII, da Lei n. 11.343/2006, existe justa causa para a ação penal.

Desta forma, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e verificados os fundamentos de direito e de fato mínimos a legitimar a instauração do processo, deve a denúncia, quanto aos itens 1 e 2, ser recebida para que se confira ao Ministério Público Federal a oportunidade de provar suas alegações e se garanta ao imputado o direito de se defender.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para determinar o recebimento total da denúncia, inclusive em relação aos fatos 1 e 2 da denúncia, crimes de tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico imputados a MARCEL MARTINS SILVA.

É o voto.

EMENTA

RESE 5011528-26.2024.4.03.6000

(RECEBIMENTO DE DENÚNCIA)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que recebeu parcialmente a denúncia no âmbito da denominada “Operação Prime”, rejeitando-a em relação ao denunciado sob fundamento de incompetência territorial quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. A denúncia narra a atuação de organização criminosa transnacional, liderada pelo denunciado, voltada à prática de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes conexos, com base de operações no Estado do Mato Grosso do Sul e no Paraguai.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Aquestão em discussão consiste em saber se diante da conexão instrumental ou probatória, é competente o juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS para processar todos os delitos imputados na denúncia, inclusive tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 76, I e III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia demonstra a interdependência entre os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, indicando a presença de conexão probatória apta a justificar a reunião dos processos.

5. O vínculo probatório existente entre os delitos descritos na denúncia demonstra que as provas produzidas em um dos procedimentos influenciam diretamente na apuração dos demais crimes, motivo pelo qualé mais adequado e eficiente o prosseguimento conjunto das ações penais.

6. A jurisprudência do STJ e do STF admite a reunião dos processos em caso de conexão instrumental. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de Julgamento: “1. A conexão instrumental entre crimes permite a reunião de processos em um mesmo juízo, desde que a prova de um influencie na apuração de outro. 2. A presença de vínculos probatórios entre crimes de tráfico, associação e lavagem de dinheiro justifica o processamento conjunto das infrações.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 80772 2017.00.25987-3, RIBEIRO DANTAS, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:30/05/2018 ; APn n. 951/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/9/2020, DJe de 12/11/2020; STF: HC 114689, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-08-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 28-08-2013 PUBLIC 29-08-2013; Inq n. 4.074, relator Ministro Edson Fachin, relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para determinar o recebimento total da denúncia, inclusive em relação aos fatos 1 e 2 da denúncia, crimes de tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico imputados a MARCEL MARTINS SILVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão